Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009079-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), JULLY KAUANY LARA DA CRUZ - CPF: 071.849.041-09 (AGRAVANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS ABUSIVOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar para depósito das parcelas no valor incontroverso e para impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à alegada abusividade das taxas de juros contratadas; e (ii) saber se é possível, em sede liminar, autorizar o depósito das parcelas no valor incontroverso e impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada (171,81% ao ano e 8,69% ao mês) supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, evidenciando, em análise sumária, a probabilidade do direito e a possível onerosidade excessiva.

4. A abusividade dos encargos pode descaracterizar a mora, o que afasta, em tese, a legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. Está presente o perigo de dano, diante do risco de negativação do nome da consumidora, o que justifica a concessão parcial da tutela.

6. Ausente, neste momento, probabilidade do direito quanto à alegação de venda casada, por demandar dilação probatória.

7. A concessão da tutela deve ser condicionada ao depósito judicial das parcelas, calculadas conforme a taxa média de mercado, como forma de resguardar o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão e determinar que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, condicionada ao depósito judicial das parcelas nos termos fixados.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros muito superiores à média de mercado evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito em ação revisional de contrato bancário. 2. A constatação de encargos abusivos pode afastar a mora e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, desde que haja depósito do valor incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 380 e no 382; STJ, AgRg no REsp no 1.543.201/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06.10.2015; TJSC, AI no 5010467-36.2025.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
JULLY KAUANY LARA DA CRUZ
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Revisional De Contrato Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência n.o 1115614-56.2025.8.11.0041
em desfavor de
GRUPO CASAS BAHIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.
, em que o d. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, indeferiu a tutela de urgência para autorizar a realização de depósito judicial das parcelas no valor incontroverso, bem como a abstenção das requeridas de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes ou a imediata exclusão, caso já o tivessem feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de produto no valor de R$ 2.988,90, contudo, ao analisar os documentos contratuais, verificou que o valor financiado foi elevado para R$ 3.434,90, em razão da inclusão de garantia estendida no montante de R$ 446,00, sem que lhe fosse dada opção de recusa ou adequada informação acerca da contratação do serviço acessório.

Alega, ainda, a existência de juros remuneratórios abusivos, destacando que a taxa contratada, equivalente a 171,81% ao ano, supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que seria de 46,16% ao ano para operações da mesma natureza, circunstância que evidenciaria a onerosidade excessiva do contrato e justificaria a revisão das cláusulas pactuadas.

Aponta, ademais, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, ao argumento de que as parcelas do financiamento, no valor de R$ 484,28, comprometem aproximadamente 48,4% de sua renda mensal, considerando que aufere bolsa-estágio de R$ 1.000,00, situação que colocaria em risco sua subsistência.

Acrescenta, ainda, a existência de risco concreto de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, caso deixe de adimplir as parcelas consideradas abusivas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja autorizado o depósito judicial das parcelas no valor que entende incontroverso (R$ 304,05), com a consequente suspensão da exigibilidade do valor cobrado a maior, bem como para que seja determinada a abstenção das agravadas de proceder à inscrição ou manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela pleiteada na origem.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 350692395).

A liminar foi indeferida (id. 350866871).

Os agravados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 355354877 e 356367397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Revisional De Contrato Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência n.o 1115614-56.2025.8.11.0041
ajuizada por
JULLY KAUANY LARA DA CRUZ
, em desfavor de
GRUPO CASAS BAHIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A..

O magistrado
a quo
, vislumbrando os requisitos legais, indeferiu a tutela de urgência postulada pela Agravante, nos seguintes termos:

“JULLY KAUANY LARA DA CRUZ ajuizou ação revisional de contrato com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência em desfavor de GRUPO CASAS BAHIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento para aquisição de refrigerador, a readequação das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo nota fiscal da compra, informações sobre o financiamento obtidas pelo aplicativo BanQI e termo de compromisso de estágio da autora.

Em pedido de tutela de urgência, requer: (i) autorização para realizar depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$ 304,05; (ii) determinação para que as requeridas se abstenham de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes ou procedam à imediata exclusão, caso já o tenham feito.

Em decisão anterior (ID 216585612), foi indeferida momentaneamente a gratuidade da justiça, determinando-se a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas processuais.

A autora apresentou manifestação (ID 218342276), reiterando o pedido de gratuidade da justiça, juntando termo de compromisso de estágio que comprova renda mensal de R$ 1.000,00, além de destacar que está sendo representada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia.

(...)
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte.

No caso em análise, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, embora a autora alegue discrepância entre o valor da nota fiscal e o valor financiado, bem como a aplicação de juros supostamente abusivos, tais alegações demandam dilação probatória e contraditório para sua adequada verificação. A mera divergência entre valores, por si só, não caracteriza de plano a abusividade, podendo haver justificativas legítimas para tal diferença, como inclusão de seguros, tarifas ou outros serviços contratados.

No que tange às taxas de juros, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). Ademais, a verificação da abusividade em relação à taxa média de mercado demanda análise técnica aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente sua ocorrência.

Ressalto que a autora voluntariamente aderiu ao contrato de financiamento, tendo inclusive efetuado o pagamento de cinco parcelas sem questionamento anterior, o que enfraquece a alegação de urgência.

Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua caracterização. A autora já vem cumprindo o contrato há cinco meses, e eventual dano patrimonial decorrente do pagamento de parcelas com valores supostamente indevidos poderá ser integralmente reparado ao final da demanda, caso procedente o pedido, inclusive com a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Portanto, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC
. (...)” (id. 219270490, originários)

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se que a agravante ingressou com a demanda revisional e pleiteou,
in limine,
a autorização para o depósito judicial das parcelas no valor que entende devido, bem como que as requeridas se abstivessem de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes ou procedessem à imediata exclusão, caso já o tivessem feito.

Com efeito, embora a
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça disponha que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”,
bem como este Tribunal possua entendimento consolidado no sentido de que, em casos tais, havendo pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do contrato, a demanda necessitaria de melhor dilação probatória para averiguação das
alegadas taxas indevidas inseridas no contrato, entendo que, no caso em comento, os fatos narrados na inicial e os documentos que a acompanham conferem verossimilhança às alegações da agravante e do perigo de dano de difícil reparação.

Isso porque, de fato, conforme se verifica do contrato juntado sob o ID. 223596174 dos autos de origem, o ajuste foi firmado em 06/06/2025, prevendo taxa de juros de
171,81% ao ano
e
8,69% ao mês
, percentual este que
excede mais que o quádruplo da taxa média praticada no período
, conforme demonstram os registros oficiais do Banco Central do Brasil.

De acordo com o referido histórico de taxas de juros, a taxa média praticada no referido período de 01 foi de
2,64% ao mês
e
36,64% ao ano
, razão pela qual se infere, em
cognição sumária
, que a taxa contratada se revela mais de quatro vezes superior à média de mercado, configurando, em tese,
onerosidade excessiva a consumidora.

Desse modo, considera-se que restou evidenciada a verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora, ainda que inexistente, por ora, dilação probatória, visto que as taxas contratadas puderam ser verificadas do próprio contrato colacionado ao processo originário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR, FORMULADO PARA PROIBIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MANTÊ-LO NA POSSE DO VEÍCULO E AUTORIZAR O DEPÓSITO INCIDENTAL DAS PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC E NA ORIENTAÇÃO N. 4 DO RESP N. 1.061.530/RS.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO AJUSTE QUE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, A QUAL É UTILIZADA COMO REFERENCIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA, IN CASU, DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL POR PARTE DA RÉ PARA PRESERVAÇÃO DAS ELEVADAS TAXAS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. NO MAIS, AUTOR REQUER A AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O DEPÓSITO INCIDENTAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE SE MOSTRA DEVIDA, MEDIANTE O DEPÓSITO INCIDENTAL DO VALOR INCONTROVERSO PELO ACIONANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5010467-36.2025.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 10-04-2025)
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50104673620258240000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 10/04/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. Irresignação da instituição ré contra decisão que deferiu tutela de urgência, para suspender a cobrança dos valores e abster de incluir o nome da agravada nos cadastros restritivos de crédito
. Verossimilhança da abusividade da taxa de juros, que em cognição sumária, afigura ser quase o dobro da média utilizada pelo mercado à época da celebração do contrato, a evidenciar a probabilidade do direito
. Possibilidade de revisão. Precedentes. Insurgência quanto à posse do bem que não foi objeto da decisão atacada, a obstar sua análise, sob pena de supressão de instância. Impugnação à gratuidade de justiça que deve ser deduzida na contestação, nos termos do artigo 100 do CPC. Decisão parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJRJ - 0045105-92.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 29/08/2023 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
abusividade dos encargos descaracteriza a mora
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA POR FALTA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO, CONFORME ATESTADO NA CORTE LOCAL. MORA NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula no 596 do STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp no 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). Entretanto, no presente caso, a decisão agravada esclareceu que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, o que permitiria a sua adequação, conforme orientação desta Corte. 2. A comissão de permanência não foi expressamente pactuada no ajuste. Para alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, o que é vedado pelas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.
3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.
4. Quanto à possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e quanto à manutenção do veículo na posse do recorrido, conforme dito na decisão agravada, constatou-se que, nas razões do apelo especial a parte recorrente olvidouse da indicação clara e inequívoca dos dispositivos legais direta e eventualmente violados no acórdão impugnado, ensejando a aplicação da Súmula n° 284 do STF, por analogia. 5. Não tendo sido feita a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, evidencia-se a deficiência na fundamentação do recurso a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. 6. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa para a fixação dos honorários advocatícios (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC) é inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.543.201/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 9/10/2015.)

Por outro lado, no que tange à alegação de venda casada decorrente da contratação de garantia estendida, não se verifica, neste momento processual, a presença de probabilidade do direito.

Isso porque, ao menos em juízo preliminar, observa-se que houve previsão expressa no contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela agravante, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, concluir pela ilegalidade da contratação.

Ademais, a análise acerca da eventual imposição indevida do serviço acessório demanda dilação probatória, com a adequada instrução do feito e formação do contraditório, não se mostrando cabível sua apreciação em sede de tutela de urgência. Assim, a reforma da decisão recorrida deve ocorrer apenas quanto à abusividade das taxas de juros, mantendo-se, no mais, os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Dessa forma, reconhecida, em análise preliminar, a plausibilidade das alegações da agravante quanto à cobrança de encargos considerados abusivos no período de normalidade contratual, impõe-se a reforma da decisão recorrida neste ponto, a fim de determinar à instituição financeira que se
abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade na concessão da tutela antecipada, pois, em caso de julgamento desfavorável à parte autora/agravante, esta permanecerá responsável pelo adimplemento integral das obrigações contratuais eventualmente suspensas, acrescidas das devidas correções monetárias e juros legais, o que garante a recomposição patrimonial da parte contrária.

Tais medidas, contudo, ficam condicionadas ao depósito judicial das parcelas vencidas no prazo de 05 (cinco) dias e das vincendas nas respectivas datas de vencimento,
devendo os valores serem apurados conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026